Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711404-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VILMAR ANTÔNIO ANDRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. LIDE ESTABILIZADA. PRELIMINAR DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS COLETIVAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RENDA MENSAL INICIAL. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE, ANTE A AUSÊNCIA DO PATROCINADOR NA LIDE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. 1. Após a citação, somente é possível a alteração subjetiva e objetiva da demanda com a anuência do réu, sendo, via de regra, vedada tal alteração após o saneamento do processo. 1.1 A inclusão do patrocinador somente foi postulada após o julgamento do processo, em evidente inovação recursal. Descabe, portanto, a sua inclusão neste momento processual, ainda mais quando se considera que o litisconsórcio passivo ulterior que se busca não é necessário, nem regido por norma de ordem pública. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 2.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 2.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 3. A jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador. Contudo, no específico caso dos autos, o órgão empregador não compõe o polo passivo da lide. A solução encontrada, inclusive por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736, é a de que o participante deve arcar com os valores referentes à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas nessas situações, ressalvando-se o direito do participante à reparação pelos prejuízos decorrentes da conduta do empregador. 4. Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, como cediço, o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que o montante será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inexistindo desarrazoabilidade ou desproporcionalidade no valor da condenação, descabe a reforma para eventual minoração. 5.Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003, e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, sustentando a impossibilidade de conservar salário de participação, uma vez que a preservação deve se dar com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 (doze) meses anteriores às perdas remuneratórias, e respeitada a metodologia prevista no Regulamento; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004